Tribunal: TJBA
Processo: 8009183-17.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009183-17.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s): ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

APELADO: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s):JOSE RENATO DE ALMEIDA VASCONCELOS, JEAZI LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação em razão de deserção, ao fundamento de ausência de comprovação adequada do preparo no ato de interposição e não atendimento à determinação posterior de recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada da guia de recolhimento do preparo, acompanhada do descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, configura deserção ou mero vício formal sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, como requisito objetivo de admissibilidade recursal.

A juntada de comprovante desacompanhado da guia de recolhimento impede a verificação da regularidade do preparo.

Intimada para sanar a irregularidade mediante recolhimento em dobro, a parte não cumpre a determinação no prazo legal.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, somada ao não recolhimento em dobro após intimação, conduz à deserção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8009183-17.2023.8.05.0201
, em que figuram como Agravante
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IG
H
e como Agravada

NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/SO